Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, RENATA FRANCISCA DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), para pagamento dos requisitórios de ID: 75366710, 75364705 e 75251132, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 10 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR